Tribunal: STF
Processo: RE 642451
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.